Tribunal: TJSP
Processo: 1041159-20.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cobrança ajuizada em face do PJ Bank, fundada em repasse indevido de valores. Sentença de extinção do feito, sem resolução de mérito, pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva. Inteligência do Art. 485, inciso VI, do CPC. Irresignação da parte autora. Descabimento. A ação só pode ser exercida por quem se diz titular de uma relação ou situação jurídica

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cobrança ajuizada em face do PJ Bank, fundada em repasse indevido de valores. Sentença de extinção do feito, sem resolução de mérito, pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva. Inteligência do Art. 485, inciso VI, do CPC. Irresignação da parte autora. Descabimento. A ação só pode ser exercida por quem se diz titular de uma relação ou situação jurídica (legitimidade ativa) em face de quem figure como responsável pelo cumprimento da obrigação correspondente (legitimidade passiva). Caso em que o PJ Bank jamais assumiu a responsabilidade de repasse permanente dos valores à cessionária. Descumprimento do contrato de cessão de créditos que se deve a ato exclusivo da cedente JPE TURISMO LTDA, a qual abriu um chamado perante o PJ Bank, solicitando a alteração da conta de destino de seus valores custodiados. Adimplemento do contrato de cessão que deve ser perseguido perante a contratante que o descumpriu. Réu que agiu em exercício regular de direito, ao cumprir determinação de seu cliente no tocante à conta a serem creditados os valores. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.